Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. AUSENTE AUTORIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 5.402,74 (cinco mil quatrocentos e dois reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, decorrente da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento do montante de e R$ 5.402,74 a título de dano moral. A sentença concluiu que não houve má-fé por parte da ré e que houve devolução de R$ 3.900,58 ainda que não tenha sido apurado em que circunstâncias os descontos começaram a ser feitos na conta corrente do autor. Em suas razões (ID 54641708) o recorrente/autor aduz que nunca houve contratação de qualquer serviço ou associação que tivesse autorizados os descontos realizados em sua conta. Alega que a recorrida não comprova a contratação de nenhum serviço por parte do recorrente e, apesar de sustentar ser indevida a restituição, realizou o pagamento em conta do autor após o pedido administrativo sem que tivesse respondido ao recorrente. Argumenta que se trata de relação de consumo e cabe ao requerido comprovar a contratação do serviço ou produto. Não comprovado, há evidente falha na prestação o serviço. Sustenta que os diversos descontos em conta do consumidor geram dever de indenizar. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a recorrida à devolução em dobro do indébito e seja condenado ao pagamento do dano moral requerido na inicial.

II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54642259, 54642260, 54642261 e 54642262). Contrarrazões não apresentadas (ID 54642265).

III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

IV – O cerne da questão é aferir se há falha na prestação do serviço nos descontos ocorrido em conta corrente do autor e, por fim, se em decorrência há dever de indenizar por dano moral.

V – Na hipótese, o autor percebeu que em sua conta bancária havia descontos automáticos desde 2019 de valores não reconhecidos por ele. O recorrente providenciou notificar extrajudicialmente a ré (ID 54641679) para cancelamento dos descontos e esclarecimentos sobre a permissão de descontos a qual desconhece. Por outro lado, a ré se limitou a apresentar o documento (ID 54641690) que descreve a possível associação do autor que gerou o respectivo desconto, todavia, não há sequer comprovação de assinatura, autorização, ciência por parte do recorrente para que fosse debitado o valor referente à associação e descontos automáticos.

VI – Cumpre destacar que, em que pese a recorrida alegar em contestação de que houve associação e permissão de descontos por meio telefônico, não fez prova do contato com o recorrente. Assim, ausente quaisquer indícios de que o autor tenha associado ou autorizado os descontos em sua conta bancária, os descontos ocorridos ao longo de anos (2018 a 2023) são indevidos e a devolução em dobro é medida que se impõe. Portanto, reformo a sentença para determinar a devolução em dobro dos valores debitados indevidamente da conta corrente do autor sendo descontado o valor já devolvido voluntariamente.

VII – No que tange ao dano moral, ressalta-se que a lesão ao direito da personalidade atingido com a conduta do réu deve ser comprovada. No caso, não restou comprovado que os descontos automáticos na conta do autor atingiu sua dignidade, sua qualidade de vida. Salienta-se que os descontos iniciaram em 2018 e só foram reclamados em 2023. Assim, sem desconsiderar a ilegitimidade dos descontos não autorizados, a conduta não gerou abalos que fogem a mero aborrecimentos normais das relações contratuais. Portanto, nesse ponto, mantenho a sentença.

VIII – Recurso conhecido e provido em parte para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados na conta do autor devendo ser abatido o valor já devolvido voluntariamente. Mantidos os demais termos da sentença.

IX - Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.